Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-77.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801968-77.2021.8.14.0051

APELANTE: CHRISTIAN ROBERTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121§2º, INC. II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE MILITARAM EM DESFAVOR DO APELANTE COM MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES APRECIADOS EM DESFAVOR DO RECORRENTE COM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Houve justificativa adequada para a valoração negativa tanto da culpabilidade como das consequências do crime, posto que o juízo a quo se utilizou de fundamentos que não integram o tipo penal, motivo pelo qual a pena base não pode ser fixada no mínimo legal.

2.

A existência de processos criminais em curso não pode ensejar a valoração contrária ao apelante dos vetores judiciais da personalidade, conduta social e antecedentes.

3.

PENA APLICADA.
Considerando que somente a culpabilidade e as consequências do delito militam em desfavor do apelante, e cada uma delas exaspera a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. I e 65, inc. III, alínea “d”), reduz-se a pena em 1/8 (um oitavo) para cada uma, correspondendo a 04 (quatro) anos de reclusão, pois a redução no patamar de 1/6 (um sexto) conduziria a fixação da pena para patamar inferior ao mínimo legal, o que é vedado pela Súmula nº 231 do Colendo STJ, perfazendo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, à míngua de circunstâncias agravantes e causas de diminuição e aumento da reprimenda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CHRISTIAN ROBERTO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para reduzir a reprimenda aplicada.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 31/12/2020, o recorrente, por motivo fútil, matou a vítima José Ronaldo Gomes de Brito, motivado por discussões ocorridas depois de terem mantido relações sexuais.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Analisando a fixação da pena base (doc. id nº 11451578, p. 2), constata-se que militaram em desfavor do apelante à culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, a conduta social e as consequências do crime.

Com efeito, houve justificativa adequada para a valoração negativa tanto da culpabilidade como das consequências do crime, posto que o juízo a quo se utilizou de fundamentos que não integram o tipo penal.

Porém, ao contrário do que entendeu o magistrado a quo, não há registro de qualquer condenação transitada em julgado proferida em desfavor do apelante. Desse modo, a existência de processos criminais em curso não pode ensejar a valoração contrária ao apelante dos vetores judiciais da personalidade, conduta social e antecedentes.

Por isso, o recurso deve ser parcialmente acolhido e uma nova dosimetria se impõe.

Considerando que somente a culpabilidade e as consequências do delito militam em desfavor do apelante, e cada uma delas exaspera a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. I e 65, inc. III, alínea “d”), reduz-se a pena em 1/8 (um oitavo) para cada uma, correspondendo a 04 (quatro) anos de reclusão, pois a redução no patamar de 1/6 (um sexto) conduziria a fixação da pena para patamar inferior ao mínimo legal, o que é vedado pela Súmula nº 231 do Colendo STJ, perfazendo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, à míngua de circunstâncias agravantes e causas de diminuição e aumento da reprimenda.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023